Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008656-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência / Repreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO - CPF: 017.389.061-08 (APELANTE), NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 031.159.771-82 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MATÉRIA ANALISADA EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE –INVESTIGAÇÃO SOCIAL

– OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE -

CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL - PERMANÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO POR FORÇA DE LIMINAR – PRECARIEDADE – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Reanalisar a matéria em sede de ação ordinária, seria permitir a utilização desta ação como sucedâneo recursal daquela que não teve o fim almejado pelo autor, o que não seria possível.

Embora exista a possibilidade de discussão de ato combatido por mandado de segurança em via ordinária, o ordenamento jurídico converge ao entendimento de que esta somente é possível quando o objeto do
mandamus
não transitar em julgado materialmente e demandar dilação probatória essencial ao deslinde da ação comum.

Não se aplica a teoria do fato consumado nos casos em que o candidato permanece no certame por força de decisão judicial concedida a título precário, por não se trata de situação que se consolida pelo decurso do tempo, como é o caso dos autos.

“A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (STJ, RMS 56376/DF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hayner Guimarães Mattos Damiao
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Ordinária n. 1008656-61.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões, o Apelante relata que prestou concurso público para o cargo de Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital 001/2009-SAD/MT de 27/07/2009, mas quando submetido a 5a fase do certame - Investigação Social -, foi tido como “não recomendado”.

Aduz que foi eliminado do concurso por não informar à banca que já foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a bem da disciplina militar, depois de extrapolar o limite máximo de faltas injustificadas, sendo, inclusive lhe imputado crime de omissão.

Assevera que, diante da sua eliminação do concurso, impetrou mandado de segurança, cuja liminar foi deferida, em 07/02/2011, possibilitando seu ingresso nos quadros da Policia Militar do Estado de Mato Grosso por 5 (cinco) anos (09/05/2016), até a prolação da sentença do
mandamus
, momento em que a liminar foi revogada e a segurança denegado.

Consigna que no mandado de segurança não foi analisada a ilegalidade e a má aplicação das regras do concurso público, possibilitando discuti-lo por via ordinária.

Assevera que a baixa de um soldado das fileiras do Exército Brasileiro, a bem da disciplina militar, por ter ele cometido 5 (cinco) faltas injustificadas ao expediente castrense no decorrer de 6 (seis) meses, como no seu caso, não pode repercutir negativamente em sua conduta social para torná-lo inapto para o posto de soldado da Policia Militar de Mato Grosso.

Posto isso, pretende a anulação do ato que gerou sua exoneração do cargo de soldado da Polícia Militar, autorizando seu retorno ao posto de soldado da Policia Militar de Mato Grosso.

O Apelado apresentou contrarrazões em Id. 3988317, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo seu desprovimento do recurso. (Id. 6016829)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hayner Guimarães Mattos Damiao
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação Ordinária proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal
ad quem
o reconhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.

Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.

Para tanto, a doutrina ensina:

“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”
[1]

In casu,
destaco que o ponto fulcral do litígio cinge-se à suposta ilegalidade/arbitrariedade do ato de exoneração do Apelante do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelante participou do concurso público regido pelo
Edital 001/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, para o provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar, no qual
foi eliminado na 5a fase – investigação social.

Diante desta eliminação, o Apelante impetrou o Mandado de Segurança n. 31083-45.2011.8.11.0041, tendo sido a liminar deferida e, por consequência, possibilitada a sua posse no cargo pretendido.

Após o trâmite regular do
mandamus
, sobreveio a sentença denegatória da segurança e a revogação da liminar outrora concedida, sob o fundamento de que não fora reconhecida qualquer ilegalidade no ato que eliminou o candidato.

Em razão desta sentença, o Apelante interpôs o Recurso de Apelação n. 80527/2014, de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, que manteve a sentença denegatória de primeiro grau, fazendo as seguintes ponderações:

“A sentença não merece qualquer reparo.

Quanto à fase da não recomendação do apelante na investigação social, ressaltou o Juiz que:

“(...) no que se refere ao fato desabonador apurado por ocasião da Investigação Social e devidamente comprovado por meio de documento de fl. 11/112, consistente no Licenciamento, Exclusão e Desligamento do Impetrante da companhia C do Exército Brasileiro ‘por ferir os princípios básicos da ética militar, que impõe a cada integrante das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, de acordo com inciso II, do § 1o, do Art. 32 do Dec. n. 4.346/02’, tenho que essa constatação se afigura como motivo suficiente para impedir o ingresso do Impetrante nas carreiras militares, com fundamento no art. 11, incisos III e VIII, da Lei Complementar n. 231/05 (...)”

O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à Investigação Social, entende ser perfeitamente legal a exclusão do candidato nesta fase, sustentando, inclusive, que este procedimento vai além da investigação de infrações criminais, abarcando a questão da idoneidade moral, da vida social, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridadesdo cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 18/STF. ANALOGIA. VIABILIDADE. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008..(STJ - RMS: 45229 RO 2014/0062275-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

Não bastasse os fatos narrados acima serem suficientes para a reprovação do candidato na fase de investigação social, ele ainda afirmou (fl. 179) que não havia sofrido qualquer penalidade disciplinarno exercício profissionalou de qualquer função pública, omitindo assim a informação relevante acerca da punição posteriormente descoberta pelas autoridades responsáveis pela investigação.
”
(destaquei)

Por consequência, diante do trânsito em julgado do mandado de segurança, o Apelante foi exonerado do cargo que ocupava, razão pela qual ajuizou a ação anulatória em questão.

Portanto, pela contexto fático-probatório, compreendo que, em que pese a alegação do Apelante de que o objeto da ação anulatória não é o mesmo do mandado de segurança, o ato exoneratório, ora combatido, se deu unicamente em decorrência da sentença proferida no citado
mandamus
.

Com efeito, no que tange à ilegalidade do ato de eliminação do Apelante do concurso público (
Edital 001/2009-SAD/MT, de 27/07/2009) - na fase de investigação social -, entendo que este já fora objeto de apreciação desta E. Corte, de modo que se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada.

Ademais, faço destacar que embora exista a possibilidade de discussão de ato combatido por mandado de segurança em via ordinária, o ordenamento jurídico converge ao entendimento de que esta somente é possível quando o objeto do
mandamus
não transitar em julgado materialmente e demandar dilação probatória essencial ao deslinde da ação comum. O que não é o caso dos autos, já que a
Apelação n. 80527/2014 apreciou detidamente o mérito do ato combatido, sem a necessidade de qualquer outra prova, além das contidas nos autos
.

Para tanto, o próprio Apelante, nesta ação ordinária, não desejou produzir outras provas além das documentais, as mesmas cabíveis em sede de mandado de segurança.

Assim, reanalisar a matéria em sede de ação ordinária, seria permitir a utilização desta ação como sucedâneo recursal daquela que não teve o fim almejado pelo Apelante, o que não seria possível.

Entretanto, apenas a título de discussão, saliento que a razão que levou a banca a não recomendação do candidato não diz respeito ao fato dele ter sido dispensado por motivo de disciplina do serviço militar obrigatório, mas, sim, pelo fato de ter omitido referida informação na investigação social, afastando qualquer indagação acerca da gravidade ou não da conduta a ele vinculada naquela oportunidade.

Assim, basta a omissão da informação relevante para resultar na eliminação do candidato.
In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
“A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (STJ, RMS 56376/DF).
Recurso provido. (N.U 1003032-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (negritei)

Em outro giro, no que tange à teoria do fato consumado, conforme pleiteia o Apelante, friso que nos casos em que o candidato permanece no certame por força de decisão judicial concedida a título precário, esta não se trata de situação que se consolida pelo decurso do tempo, como é o caso dos autos.

Sobre a matéria, este sodalício, em consonância ao STF, já se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – CANDIDATOS CONSIDERADOS NÃO RECOMENDADOS – CARÁTER ELIMINATÓRIO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – PERMANÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO POR FORÇA DE LIMINAR – PRECARIEDADE – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “São requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.” (AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013) Uma vez comprovado que a Comissão Organizadora do certame valeu-se de todos os meios legais necessários à aplicação do referido exame psicotécnico ou avaliação psicológica e não havendo comprovação de vícios ou irregularidades na avaliação, não há que se falar em ilegalidade.
O STF consolidou o entendimento de que não se aplica a Teoria do Fato Consumado nos casos em que o candidato permanece no certame por força de decisão judicial concedida a título precário, porquanto não se trata de situação que se consolida pelo decurso do tempo.
(N.U 0019799-21.2003.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015) (negritei)

Portanto, tendo o Apelante permanecido no certame somente por força de decisão liminar (revogável a qualquer momento), este não pode se insurgir da teoria do fato consumado.

Ao passo que o ato exoneratório combatido simplesmente se deu em decorrência da revogação da liminar que sustentava o Apelante no concurso, não se revestindo de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Em outras palavras, com a revogação da liminar, candidato retornou ao
status quo
, na qual foi eliminado do concurso.

Dessa forma, malgrado a irresignação do Apelante, entendo que não merece reparo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020